Tribunal: TJSP
Processo: 2308508-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistentes em roubos majorados de duas motocicletas, ambos praticados em concurso de agentes e com grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.